Tribunal: TJMT
Processo: 1025717-27.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025717-27.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 48.041.735/0001-90 (APELADO), EDUARDO GONZAGA OLIVEIRA DE NATAL - CPF: 142.969.548-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PELA METADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 90, §4°, DO CPC – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

Considerando a ausência de resistência por parte da fazenda pública estadual que realizou, espontaneamente, o cancelamento da certidão de dívida ativa, os honorários devem ser reduzidos pela metade, com base no art. 90, § 4o, do CPC. Recurso de Apelação Provido. Sentença Retificada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

contra a sentença proferida pel
a Vara Especializada de
Ex
e
cução
Fiscal Municipal de Cuiabá
ajuizada contra
PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
.
,
no qual o Juízo “a quo” homologou o pedido de desistência da ação, extinguindo o feito sem resolução de mérito
,
nos termos do artigo 200, parágrafo único e artigo 485, VIII ambos do CPC e artigo 26 da LEF
, sendo o ora Apelante condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10%

sobre o valor da causa
, com fundamento no art. 85,
caput, §2 o e §3 o do CPC.
(
207022845
).

Em suas razões recursais, o

Apelante se insurge pelo fato de que, na condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados pelo Juízo
a quo
, em 10% do valor da
causa,
não tenha sido observado o disposto no art. 90, §4o, do CPC.

Por esse motivo, requer a reforma da sentença para que seja a condenação em honorários reduzida pela metade.

Nas contrarrazões apresentadas em
ID 207022849
, a parte Apelada defende a manutenção da sentença hostilizada e a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Sem intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

Recurso de Apelação tempestivo (ID 207027650)
.

Certidão de isenção de custas (
ID207267163
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Conforme relatado, o Apelante pretende o provimento do Recurso para que seja reformada a sentença vista em ID. 207022845, a fim de que a verba honorária seja reduzida pela metade, nos termos do art. 90, §4o, do CPC.

O tema tratado no presente Apelo não carece de maiores digressões, uma vez que se questiona apenas a redução pela metade da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

Nessa esteira, com razão o
Município
Apelante em sua pretensão de redução dos honorários advocatícios pela metade, com fulcro no art. 90, §4o, do CPC, até porque o art. 26 da Lei n.o 6.830/1980 tem sua aplicação restrita aos casos em que o cancelamento da CDA se dá antes da citação e da oposição dos Embargos ou de Exceção de
Pré
-Executividade.

Dessarte, o caso amolda-se à hipótese prevista no art. 90, §4o, do CPC, que assim dispõe:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§4o. Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.”

A aplicação do dispositivo é necessária, em razão do que já foi registrado alhures, o Apelado apresentou exceção de
pré
-executividade, e, em sequência, houve o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa por parte da Fazenda Pública.

Assim, o Apelante reconheceu a procedência do pedido realizado na exceção de
pré
-executividade, e cumpriu com a prestação reconhecida, no caso, o cancelamento do título executivo (anulação da cobrança).

Em face desta circunstância, não há dúvidas quanto
à
necessidade do acolhimento da alegação do
Município de Cuiabá
, a fim de reduzir a condenação imposta a título de honorários advocatícios à metade, de acordo com o que preceitua o artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

Nessa linha de intelecção, há de ser reduzida, a verba honorária, consoante jurisprudência deste Sodalício.

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE EXTINÇÃO SUPERVENIENTE – CANCELAMENTO DA CDA – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 90, §4o, DO CPC – RECURSO PROVIDO. Cumpre à Fazenda Pública Estadual suportar o ônus
da
sucumbência, se deu margem à oposição da Objeção de
Pré
-executividade, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente, veio a requerer a respectiva extinção. O reconhecimento do pedido, em vista do cancelamento da CDA, pela Fazenda Pública Estadual, implica a redução, pela metade, do valor da verba advocatícia, nos termos do artigo 90, §4, do CPC. (N.U 1000472-88.2020.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/3/2022, publicado no DJE 28/3/2022).

Ante o exposto, conheço do Recurso de Apelação interposto e a ele DOU PROVIMENTO, para o fim de retificar a sentença e reduzir pela metade os honorários advocatícios nela fixados, com fulcro no art. 90, §4o, do CPC.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024